Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723906-74.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN LEAL DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CEZAR, REGINA CELIA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVAN LEAL DA COSTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA, ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO PAN S/A e OUTROS: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum com pedido de tutela provisória ajuizada por IVAN LEAL DA COSTA em face de REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR e ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA. Requer o autor, em sede de tutela provisória, a anulação do contrato ou a suspensão dos descontos em folha de pagamento junto ao Banco Pan SA, bem como a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, determinando-se o arresto de bens. Narra que firmou com o réu ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA contrato de cessão de crédito com assunção de dívida, por meio do qual o autor se obrigou a transferir ao réu parcela do valor recebido a título de empréstimo consignado com o BANCO PAN SA., tendo o referido réu se obrigado ao pagamento de parcela do valor mensal das prestações. Alega que meses após a assinatura do contrato, o réu ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA cumpriu com a obrigação de pagamento das parcelas do empréstimo contraído pelo autor por 5 meses, suspendendo o pagamento após o referido período. Instrui o pedido com os contratos firmados (ID no 94468368 - Pág. 1), e comprovantes de transferência de valores (ID no 95942761 - Pág. 1). É o relatório. Fundamento e decido. No caso verifico que o autor é consumidor conforme art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que contratou com os réus ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA e BANCO PAN na qualidade de destinatário final. Ainda, tais réus se adequam ao conceito de fornecedor, já que oferecem no mercado de consumo produtos e serviços, a teor do art. 3o do CDC. Assim, tratando-se de relação de consumo e havendo cláusula de eleição de foro capaz de dificultar o exercício do direito de ação pelo autor, declaro nula a cláusula de eleição de foro constante da cláusula 16 do contrato de ID no 94468368 - Pág. 3. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que ele foi apresentado na inicial, dispensada a instauração do incidente, a teor do art. 134, §2o, do CPC. Conforme se verifica no Quadro de Sócios e Administradores (ID no 94492803 - Pág. 2), é titular da empresa ré ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA apenas REGINA CELIA BORGES, de modo que a legitimidade passiva para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica recai apenas sobre ela. Não há nos autos elementos que vinculem o réu HEBERT BORGES CEZAR à gestão da referida pessoa jurídica, razão pela qual não responde pelas consequências da desconsideração da personalidade jurídica. Passo à análise dos pedidos de tutela provisória. É cediço que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária pode ter fundamento no art. 50 do Código Civil e, quando a matéria tiver natureza consumerista, o dispositivo legal que rege a questão é o art. 28 do CDC. No caso dos autos, tratando-se de relação de consumo, a questão será regida pelo regramento do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a suspensão unilateral da execução do contrato por uma das partes, revela claro abuso de direito em prejuízo do consumidor. Considero, portanto, satisfeito o requisito elencado pelo CDC para, em cognição sumária, deferir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA atingindo os bens da titular REGINA CELIA BORGES. Quando aos pedidos de tutela provisória, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Em relação ao pedido de arresto, identifico o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora na realização dos atos de constrição patrimonial pode implicar a dilapidação de eventual patrimônio remanescente. No tocante à probabilidade do direito, há nos autos comprovante de transferência bancária realizada pelo autor em benefício do réu ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, no valor de R$ 48.468,29. Nesse ponto, o autor apresenta pedido de bloqueio do valor integral da dívida, o que, em sede de cognição sumária, não se afigura razoável. Desse modo, a probabilidade do direito circunscreve-se ao valor efetivamente transferido pelo autor, abatidos aqueles depositados em sua conta em razão do cumprimento do contrato (ID no 94468376 - Pág. 1 a 94468376 - Pág. 5), os quais correspondem aos valores de R$ 1.327,84 depositados em cinco meses na conta do autor, de junho a outubro. Satisfeito, pois, o requisito da probabilidade do direito no que tange ao pedido de arresto de bens do réu ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA e de sua titular REGINA CELIA BORGES. No tocante ao pedido de indisponibilidade de cotas sociais de empresas em nome dos réus, trata-se de pedido genérico, que pode atingir pessoas jurídicas que não integram a relação processual e de reduzido proveito nesta fase do processo. Em relação aos pedidos de anulação do contrato de empréstimo e de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, anoto que se trata de relação jurídica diversa daquela realizada com o réu ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, e incursão na análise da validade do contrato necessariamente demanda instrução probatória. Assim, por todo o exposto, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA e suspendendo a eficácia de seus atos constitutivos, para que sejam atingidos os bens de sua titular REGINA CELIA BORGES. Determino a indisponibilidade de bens por meio do CNIB e a pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos réus ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA e REGINA CELIA BORGES, considerando-se o valor de R$ 41.829,09 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e nove centavos). Lado outro, indefiro o pedido de suspensão dos descontos relativos ao contrato realizado com o requerido BANCO PAN SA. Defiro a gratuidade de justiça. Observe-se.” O Agravante sustenta que os contratos de mútuo consignado e de investimento eram intermediados pela segunda Agravada (ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA), o que evidencia a parceria do segundo Agravado (BANCO PAN S/A) na contratação fraudulenta. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sem indicativo seguro da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se legitima a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” Com efeito, não se divisa, com a nitidez necessária, a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, tendo em vista que não há nenhum elemento de convicção a respeito da participação do primeiro Agravado no suposto esquema fraudatório. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator